Tribunal: TJBA
Processo: 8052711-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052711-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMAO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada contra instituição financeira, na qual se discutia a validade de contratação digital de empréstimo consignado, reconhecida com base em dossiê contendo biometria facial, geolocalização e dados técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada devolução do valor do empréstimo e seus efeitos sobre a obrigação contratual; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na valoração da prova pericial acerca da autenticidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de devolução do valor do empréstimo configura inovação recursal, pois não foi suscitada na petição inicial, sendo vedada sua análise em sede de embargos.

A transferência do valor a terceiro estranho à relação processual não caracteriza restituição do mútuo nem extingue a obrigação contratual.

O acórdão aprecia adequadamente a prova pericial, reconhecendo suas ressalvas sem que isso implique contradição, ao ponderá-la com os demais elementos probatórios.

O julgador aplica o princípio do livre convencimento motivado ao concluir pela validade da contratação com base no conjunto probatório, incluindo dados técnicos e biométricos.

A ausência de constatação categórica de fraude no laudo pericial, aliada à robustez das demais provas, afasta a alegação de invalidade do contrato.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível em embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se realizado pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.